Tribunal: STF
Processo: RE 160392
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. ALIMENTO PARA ANIMAIS.
ACONDICIONAMENTO EM UNIDADES DE DEZ QUILOS OU MAIS. NÃO-INCIDÊNCIA.
DL Nº 1.199/71.
Situação que não poderia ter sido alterada por meio de
decreto (Decreto nº 89.241/83), sem ofensa ao art. 21, I e V, da EC
01/69.
Recurso não conhecido.